Tribunal: TJSP
Processo: 1503680-96.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo simples – Concurso formal de delitos - Sentença condenatória, fixando regime inicial fechado.
Recurso da Defesa – Busca a consideração da confissão embora já reconhecida na r. sentença), e regime inicial semiaberto ou aberto . Materialidade e autoria devidamente comprovadas – réu que

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo simples – Concurso formal de delitos - Sentença condenatória, fixando regime inicial fechado.
Recurso da Defesa – Busca a consideração da confissão embora já reconhecida na r. sentença), e regime inicial semiaberto ou aberto . Materialidade e autoria devidamente comprovadas – réu que foi preso em flagrante – réu que, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, subtraiu 03 celulares, uma de cada vítima, e foi preso após consumar os delitos, estando de posse dos aparelhos subtraídos e de um simulacro de arma de fogo. Condenação que se mantém. Dosimetria: pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, redução decorrente de duas circunstâncias atenuantes (confissão e menoridade relativa). Na terceira fase, exasperação decorrente do concurso de crimes. Regime prisional inicial fechado mantido, eis que o mais adequado à reprovabilidade da conduta violenta cometida - Recurso da Defesa improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1503680-
96.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante CARLOS
HENRIQUE PEREIRA COSTA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa, mantida na íntegra a r. sentença por seus fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503680-96.2019.8.26.0536 -Voto no 10.756
2
Voto no 10.756
Apelação no 1503680-96.2019.8.26.0536
Comarca: Praia Grande 2a Vara Criminal
Apelante: Carlos Henrique Pereira Costa da Silva (preso 20 anos na data do fato)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação Criminal Roubo simples Concurso formal de delitos
- Sentença condenatória, fixando regime inicial fechado.
Recurso da Defesa Busca a consideração da confissão embora já
reconhecida na r. sentença), e regime inicial semiaberto ou aberto
. Materialidade e autoria devidamente comprovadas réu que foi
preso em flagrante
réu que, mediante grave ameaça com
simulacro de arma de fogo, subtraiu 03 celulares, uma de cada
vítima, e foi preso após consumar os delitos, estando de posse dos
aparelhos subtraídos e de um simulacro de arma de fogo.
Condenação
que
se
mantém.
Dosimetria:
pena-base
justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase,
redução decorrente de duas circunstâncias atenuantes (confissão e
menoridade relativa). Na terceira fase, exasperação decorrente do
concurso de crimes. Regime prisional inicial fechado mantido, eis
que o mais adequado à reprovabilidade da conduta violenta
cometida - Recurso da Defesa improvido.

Ao relatório da r. sentença de fls. 99/1011, proferida pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Antonio Carlos Costa Pessoa Martins, que ora se adota,
acrescenta-se que Carlos Henrique Pereira Costa da Silva foi condenado ao cumprimento
de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 12 dias-multa, no
mínimo legal, como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal., considerado
o concurso formal de delitos. Vedado o recurso em liberdade.
Recorreu a Defesa. Busca exclusivamente, a consideração da
confissão, e a fixação de regime prisional inicial semiaberto ou aberto. (fls. 132/142).
Contrarrazões Ministeriais às fls. 145/149 (cópia às fls.
151/155).
Processado o recurso, os autos subiram a esta E. Corte de
1 Publicada aos 16.01.2020 fls. 98 em audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503680-96.2019.8.26.0536 -Voto no 10.756
3
Justiça.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo defensivo (fls. 160/164).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 09 de novembro de 2019, por
volta de 19.30 horas, na Rua Agenor Vieira de Jesus, Quietude, comarca de Praia Grande,
Carlos Henrique Pereira Costa da Silva2 subtraiu, para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, um aparelho celular 'Xiaomi',
modelo Note 6, avaliado em R$ 1.020,00, da vítima Beatriz Sales de Farias, um celular
Motorola G6, avaliado em R$ 1.100,00 da vítima Larissa Nascimento dos Santos, e um
celular Samsung Duos SN G5 30, avaliado em R$ 800,00 da vítima Geovanna Ribeiro
Venceslau da Silva.
Consta que o denunciado, a bordo de uma bicicleta, abordou
as três vítimas que estavam no ponto de ônibus, e anunciou o assalto, determinando a
entrega dos celulares, dizendo que ia dar tiro se não os entregassem, levantando a camiseta
e exibindo um simulacro de arma de fogo preso em sua cintura.
Diante da grave ameaça, as três vítimas entregaram os
celulares e o denunciado se evadiu do local.
As vítimas avistaram duas viaturas da Polícia e noticiaram os
roubos e as características de vestimentas do denunciado, e a direção por ele tomada.
Os Policiais seguiram no encalço do denunciado e o
localizaram na esquina da Rua Ariovaldo Augusto de Oliveira com Rua Agenor Vieira de
Jesus, e o abordaram, e na revista pessoal, encontraram os 03 aparelhos celulares roubados
das vítimas, além de um simulacro de arma de fogo em sua cintura.
2 20 anos (18.09.1999), solteiro, desempregado fls. 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503680-96.2019.8.26.0536 -Voto no 10.756
4
A denúncia foi recebida aos 13.11.2019 (fls. 59/60).
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição, apreensão (fls.
13)3, auto de entrega (fls. 14), auto de avaliação (fls. 15), bem como pelas demais provas
coligidas nos autos.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
O réu foi interrogado na Delegacia de Polícia, e confessou a
prática dos 03 roubos. Disse que abordou as três 'meninas' no ponto de ônibus, pegou os
celulares delas e fugiu, mas foi abordado pelos policiais estando ainda com os 03 celulares
roubados, e um simulacro de arma de fogo (fls. 19).
Em juízo, o réu admitiu a prática do delito. Disse que a
acusação é verdadeira. Tinha dívida de 5 mil reais e por essa razão fez isso. Roubou as
meninas no ponto de ônibus. Tem 19 anos, ajudante geral, mas estava desempregado,
ensino médio. Já respondeu por '180 e 155'. Já esteve internado pelo '180' na Fundação
Casa (mídia)
Em juízo, a vítima Geovanna narrou que estava com duas
amigas no ponto de ônibus, o réu chegou de bicicleta, ele ordenou que ficassem quietas e a
entrega dos celulares de cada uma, sendo que ele pegou na arma e as ameaçou de morte.
Ele pegou os 3 celulares e saiu. Avisaram a Polícia e narraram o ocorrido, descrevendo o
acusado e o rumo que ele tomou. Os Policiais pegaram o acusado. Reconheceu o réu como
sendo o roubador. Recuperaram os celulares.
Em juízo, a vítima Larissa narrou que estavam as três no
ponto do ônibus, o réu chegou de bicicleta, ordenou a entrega dos celulares, e . Ele fugiu
3 03 celulares, das vítimas, e também um simulacro de pistola com carregador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503680-96.2019.8.26.0536 -Voto no 10.756
5
levando os 3 celulares. Avisaram a Polícia e descreveram o réu e a direção que ele tomou.
Recuperaram os celulares. Reconheceu o réu em audiência (mídia).
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma
clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que na maioria dos
casos é a única prova de autoria.
Ademais, não há nos autos qualquer prova de que as vítimas
queiram incriminar o réu injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê
crédito às suas declarações. Nesse sentido:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503680-96.2019.8.26.0536 -Voto no 10.756
6
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal
com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o Juízo na realização do justo
concreto”. (TACrimSP, AC. 1.036.841-3)
Anoto, por oportuno, que o único interesse que o ofendido
tem é o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é
crível que a vítima queira incriminar inocentes, deixando os verdadeiros criminosos
impunes.
Diante da prova produzida, pode-se afirmar com segurança
que o réu praticou as subtrações.
Em juízo, o Policial Militar Murilo de Souza Garcia relatou
que três vítimas informaram os roubos, descreveram o réu e as vestimentas dele, bem como
o rumo que ele tomou. Foram no encalço e abordaram o réu, que tinha as mesmas
características informadas pelas vítimas, e ele de imediato disse que estava armado e com
os celulares das 03 vítimas (mídia).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial William
Fernando Cesar Teixeira, ouvido apenas na fase extrajudicial (fls. 07)
Inquestionável a validade do depoimento prestado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503680-96.2019.8.26.0536 -Voto no 10.756
7
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
O conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o
acusado praticou os crimes de roubo narrados na inicial. Os elementos probatórios trazidos
aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503680-96.2019.8.26.0536 -Voto no 10.756
8
Os delitos foram consumados. O réu roubou, mediante
grave ameaça com simulacro de arma de fogo, os 03 celulares das ofendidas. Afastou-se do
local. O réu só foi detido porque policiais foram avisados e saíram no seu encalço, e o
abordaram. Houve desapossamento. Logo, os delitos se consumaram, ainda que por
período de tempo não muito longo.
“A consumação do delito de roubo se perfaz no momento em
que o agente se torna possuidor da res furtiva, subtraída mediante violência ou grave
ameaça, independentemente de sua posse mansa e pacífica” (STJ 5a Turma, REsp 79.221,
Rel. Flaquer Scartezzini j. 17.03.1998.
Procedente a denúncia, e não sendo questionadas pela Defesa
nem a materialidade e nem a autoria do delito, passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase, a pena-base de cada delito foi
justificadamente fixada acima do mínimo legal, 05 anos de reclusão, e 12 dias-multa.
A r. sentença ponderou que 'o réu ostenta mais antecedentes,
pautados estes em condenação por este juízo pela prática de furto e corrupção de menores
nos autos n. 425/2017 (fls. 37), e depois disso, já foi denunciado em outro processo por
receptação, autos n. 1501126/2018 (fls. 37/38 da F.A), sem falar nas passagens por atos
infracionais durante a adolescência, que ainda que não possam ser consideradas como
maus antecedentes, devem ser interpretadas como sinais de personalidade voltada para a
prática de ilícitos, indisciplinada, mesmo depois de passar pela Fundação Casa, como
declarou em seu interrogatório”.
Na fase intermediária, a r. sentença considerou a confissão
integral e a menoridade relativa, de modo que a pena retornou ao mínimo legal, de 04 anos
de reclusão, e 10 dias-multa.
Neste ponto, busca a Defesa a consideração da confissão, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503680-96.2019.8.26.0536 -Voto no 10.756
9
que fica prejudicado, dado que, claramente se lê às fls. 100, que a r. sentença considerou tal
circunstância atenuante de pena.
Na terceira fase, a r. sentença considerou o concurso formal
de delitos, eis que numa só ação, o réu cometeu 03 crimes de roubos. A pena foi
corretamente exasperada à razão de 1⁄4, perfazendo 05 anos de reclusão, e 12 dias-multa.
O regime inicial fechado foi bem fixado e fundamentado, e
fica mantido, nos termos do quanto consignado na r. sentença. O pleito da Defesa para
fixação de regime prisional menos gravoso não comporta acolhimento.
De fato, o regime inicial fechado é o mais adequado para
reprimir a prática de delitos de roubo. Além da gravidade dos delitos em si, é certo que o
réu, que já registra maus antecedentes, mediante grave ameaça exercida com arma, que só
depois se constatou ser um simulacro, praticou 03 roubos contra 03 jovens em um ponto de
ônibus, e se evadiu em seguida.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso
da Defesa, mantida na íntegra a r. sentença por seus fundamentos.
Ely Amioka
Relatora